Tribunal: TJSP
Processo: 0005267-05.2003.8.26.0274
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO – PORTE DE ARMA DE FOGO - REABILITAÇÃO CONCEDIDA – RECURSO MINISTERIAL – REFORMA DA DECISÃO – POSSIBILIDADE – RÉU QUE OSTENTA PROCESSOS EM ANDAMENTO - NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS CONTIDOS NO ARTIGO 94 E SEUS INCISOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGOS 743 E 744, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO PROVIDO.